Tribunal: TJSP
Processo: 2114579-24.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente com condenações anteriores e cumprindo regime aberto por outro furto – Princípio da insignificância cabível no caso concreto – Valor pequeno da rei furtivae que foi restituída à vítima – Ínfima lesão ao bem protegido pela norma penal – Reincidência, sozinha, não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente com condenações anteriores e cumprindo regime aberto por outro furto – Princípio da insignificância cabível no caso concreto – Valor pequeno da rei furtivae que foi restituída à vítima – Ínfima lesão ao bem protegido pela norma penal – Reincidência, sozinha, não pode embasar uma prisão preventiva – Atipicidade da conduta – Liminar concedida, convalidada – Ação Penal trancada, de ofício – Precedentes da 12a Câmara Criminal do TJSP – ORDEM CONCEDIDA.